Tribunal: TCU
Processo: 036.856/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada nas obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Sete Lagoas/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia relatório de auditoria que teve por objetivo avaliar a legalidade e a legitimidade da utilização dos recursos públicos destinados à ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Sete Lagoas/MG, referentes ao Termo de Compromisso 0424.405-56/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário em: 9.1. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 2763/2019-TCU-Plenário , expedida no âmbito do processo de representação, TC Processo 037.910/2019-1 , em virtude da propositura de julgamento de mérito das questões abarcadas na aludida medida; 9.2. determinar ao Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano de Sete Lagoas (SAAE), com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 4o e 6o da Resolução-TCU 315/2020, que adote as seguintes providências como condição para dar continuidade à Concorrência 02/2019, comunicando ao Tribunal, no prazo de 120 dias, as medidas adotadas: 9.2.1. alteração dos dispositivos editalícios relativos à qualificação técnico-econômico e econômico-financeiro, abstendo-se de estipular requisitos não previstos nos arts. 30 e 31 da Lei 8.666/1993 ou incompatíveis com a jurisprudência deste TCU (Acórdãos 1.998/2013 e 2.379/2016 do Plenário e Acórdão 5372/2012-TCU-Segunda Câmara ), que veda especialmente: (i) a exigência de quantitativos mínimos de itens de serviços para comprovação da capacidade técnico-profissional; (ii) a limitação do número máximo de atestados que podem ser apresentados para comprovação da execução dos serviços relacionados à capacidade técnico-operacional, quando injustificada,; (iii) a exigência de quitação de anuidades de profissional junto ao conselho regional de engenharia; e (iv) a exigência de comprovação de montante de capital social integralizado da licitante; 9.2.2. elisão do sobrepreço, no valor global de R$ 4.629.469,63, detectado na planilha orçamentária da Concorrência 02/2019, por meio da adoção das seguintes providências: 9.2.2.1. realização de ajustes nos custos da planilha orçamentária do certame relativos aos itens COTMAT55, COT-MAT-05, COT-MAT-32, COT-MAT-01, COT-MAT-81, COT-MAT-132, COT-MAT-442, compatibilizando seus respectivos valores àqueles decorrentes da reanálise de custos elaborada pelo próprio SAAE; 9.2.2.2. reavaliação dos critérios que subsidiaram as estimativas dos itens COT-SER-14 e COT SER-15, contemplando a possibilidade de estimar os preços dos serviços com base em composições de preços unitários, de forma alternativa à solução adotada de cotação junto a fornecedores, fazendo constar dos autos do processo licitatório a justificativa técnica para a escolha do referencial de preços que venha a ser adotado para os citados serviços; e 9.2.2.3. caso seja mantida a decisão de estimar os custos dos serviços COT-SER-14 e COTSER-15 com base em cotações, obtenção de novas cotações junto a outras empresas fornecedoras de modo que se possa afastar a possibilidade de ocorrência de falhas de estimativas similares às verificadas em relação a outros itens orçamentários da Concorrência 02/2019. 9.2.3. inclusão de cláusula no edital de licitação que estipule a proporcionalidade do pagamento de itens da administração local à execução físico-financeira global do empreendimento, nos moldes determinados pelo item 9.3.2.2 do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário (Subtópico C.4 deste relatório); 9.3. recomendar ao Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano de Sete Lagoas (SAAE), ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e à Caixa Econômica Federal (Caixa), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que, antes da assinatura do contrato de execução das obras, adotem medidas para redução dos riscos relativos à funcionalidade do empreendimento decorrente das incertezas sobre a capacidade de o compromissário arcar com a contrapartida prevista no Termo de Compromisso 0424.405/2014, a exemplo da possível reformulação do cronograma físico-financeiro de execução das obras civis do Sistema de Esgotamento Sanitário de Sete Lagoas/MG, sem prejuízo de posterior monitoramento dessas ações por parte da SeinfraUrbana; 9.4. dar ciência da presente decisão ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); à Caixa Econômica Federal (Caixa); à Prefeitura Municipal de Sete Lagoas/MG; e ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sete Lagoas (SAAE); e 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, após a inclusão de cópia desta deliberação no TC Processo 013.178/2019-9 .